Tribunal: TJES
Processo: 5016251-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016251-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL ELETRÔNICA. RENOVAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. SISTEMAS INSTITUCIONAIS. ESCALONAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de renovação de consulta de ativos via sisbajud na modalidade "teimosinha" e de utilização de outros convênios de pesquisa patrimonial (cnib, srei, censec, simba, sniper, infojud e rerasajud), além de determinar a liberação de valor constrito considerado irrisório e a intimação da exequente para indicar bens, sob pena de arquivamento.

2. A parte recorrente alega a legalidade da renovação da rotina eletrônica do sisbajud e pleiteia o acionamento dos mecanismos de pesquisa patrimonial de forma escalonada, divididos entre ferramentas de menor onerosidade e consultas subsequentes restritas de quebra de sigilo, visando dar continuidade à marcha processual sem o arquivamento provisório do feito.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a renovação da pesquisa de ativos financeiros via sisbajud ("teimosinha") após o decurso de lapso temporal razoável, bem como se compete ao magistrado, com base no princípio da cooperação, deferir a utilização estruturada e escalonada de sistemas institucionais de busca patrimonial postulados pelo credor.

III. Razões de Decidir
4. A reiteração das diligências pelo sisbajud na modalidade "teimosinha" consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito no interesse do credor, servindo para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. 5. O decurso de lapso temporal razoável — superior a um ano entre as buscas — é suficiente para autorizar a renovação das pesquisas de ativos financeiros diante da dinamicidade patrimonial do devedor, sendo excessivo impor ao credor o ônus de comprovar previamente a alteração da capacidade econômica do executado. 6. O princípio da cooperação estende-se ao magistrado, a quem compete o poder-dever de adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, sendo cabível o deferimento do plano de escalonamento ordenado de sistemas eletrônicos (serasajud, cnib, srei, censec e, subsequentemente, sniper, infojud e simba) proposto em estrita observância à boa-fé e ao equilíbrio entre a eficácia executiva e a menor onerosidade. 7. Revela-se precoce a determinação de arquivamento provisório do feito antes da efetiva conclusão das frentes de busca eletrônica estruturadas no cronograma investigativo traçado.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido integralmente para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a renovação do sisbajud ("teimosinha") por 30 dias, o processamento do plano de escalonamento patrimonial postulado e o afastamento da ordem de arquivamento provisório. Tese de julgamento: "1. O decurso de lapso temporal razoável autoriza a reiteração de pesquisas de ativos via sisbajud ('teimosinha'), independentemente de comprovação prévia de alteração da capacidade econômica do devedor. 2. O magistrado deve cooperar com a efetividade da execução por meio do deferimento escalonado de consultas aos sistemas institucionais de busca patrimonial colocados à disposição do Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, 782, § 3º, 797, 805 e 921, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007490-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 30/11/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0021448-60.2020.8.08.0024
, que indeferiu os pedidos de renovação de consulta de ativos via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e de utilização de outros convênios de pesquisa patrimonial (CNIB, SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER, Infojud e Serasajud), determinando, ainda, a liberação de valor constrito por considerá-lo irrisório e a intimação da exequente para indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais (id.
16186164
), a agravante sustenta, em síntese, que: a) a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ocorreu em setembro de 2024, tendo decorrido mais de um ano até o novo requerimento (setembro de 2025), lapso temporal razoável que justifica a reiteração da medida diante da volatilidade do fluxo de caixa de pessoas jurídicas; b) exigir da exequente a prova de alteração da situação econômica do devedor antes de deferir a consulta aos sistemas institucionais configura imputação de prova diabólica, haja vista estarem tais dados protegidos por sigilo bancário e fiscal; e c) o indeferimento em bloco e genérico de todos os sistemas de pesquisa patrimonial atenta contra os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da efetividade da execução (art. 139, IV, CPC). Ao final, delimita sua pretensão recursal pugnando pela reforma do
decisum
para que seja autorizado um plano de escalonamento patrimonial progressivo, dividido em duas fases sucessivas.

Por meio da decisão monocrática de id.
16415437
, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado, obstando a aplicação do art. 921, § 2º, do CPC e assegurando a análise diferida dos atos de constrição eletrônica.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016251-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021448-60.2020.8.08.0024
, que indeferiu os pedidos de renovação de consulta de ativos via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e de utilização de outros convênios de pesquisa patrimonial (CNIB, SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER, INFOJUD e RERASAJUD), determinando, ainda, a liberação de valor constrito por considerá-lo irrisório e a intimação da exequente para indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na legalidade do indeferimento do pedido de renovação da rotina eletrônica do SISBAJUD (“teimosinha”) e da utilização escalonada de ferramentas informatizadas de apoio ao Judiciário, sob a justificativa do juízo de origem de que inexistiria comprovação de mudança na situação econômica do devedor e que as buscas extrajudiciais competiriam unicamente ao credor.

Após detida análise do arcabouço processual e do ordenamento jurídico vigente, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento integral.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
1
, visa “
cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas
”.

Ainda, conforme o CNJ, “
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito
.”.

Tal ferramenta, que substituiu o BACENJUD, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo minha relatoria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS – PENHORA DE VALORES – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução.
(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007490-86.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Julgado em 30/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução
, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

O mero decurso de um lapso temporal razoável – no caso, superior a um ano entre a última consulta (setembro de 2024) e o novo pedido (setembro de 2025) – é suficiente para autorizar a reiteração das pesquisas de ativos financeiros, dada a natural dinamicidade do patrimônio do devedor. A exigência de comprovação prévia de alteração da capacidade econômica do executado impõe ao credor um ônus probatório excessivo, por vezes impossível, esvaziando a efetividade das ferramentas eletrônicas à disposição do juízo.

Desse modo, imperiosa a reforma para deferir a reiteração do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.

No que tange aos sistemas institucionais (CNIB, SREI, CENSEC, Serasajud, SNIPER, Infojud e SIMBA), o juízo primevo indeferiu o pleito sob o fundamento de que incumbiria à exequente diligenciar extrajudicialmente por meios próprios.

Ocorre que a cooperação no processo civil contemporâneo (art. 6º do CPC) não se restringe aos litigantes, estendendo-se também ao magistrado, a quem compete o poder-dever de adotar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a efetividade da execução (art. 139, IV, do CPC). Os convênios colocados à disposição do Poder Judiciário servem justamente para conferir celeridade e utilidade ao processo de execução, superando barreiras burocráticas intransponíveis ao particular.

Neste quadrante, cumpre destacar que a própria agravante demonstrou elevado rigor técnico e boa-fé processual ao requerer o acionamento dos mecanismos de forma escalonada, respeitando a gradação entre ferramentas de menor onerosidade e sistemas que importam em mitigação de sigilos protegidos. O acolhimento da proposta de escalonamento formulada pela recorrente atende simultaneamente aos princípios da efetividade da execução (art. 797, CPC) e da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).

A estruturação ordenada das pesquisas patrimoniais deve se dar nos termos delimitados na peça recursal, a saber:

i) Inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD, em consonância com o art. 782, § 3º, do CPC; e a expedição de ordens de rastreamento básico de bens imobiliários e atos notariais através dos sistemas CNIB, SREI e CENSEC.

ii) Acaso tais diligências restem infrutíferas para a satisfação do débito, restará autorizado o acionamento do integrador avançado SNIPER, bem como das consultas restritas de quebra de sigilo fiscal e bancário por meio do INFOJUD e SIMBA, com escopo delimitado à investigação de fraudes ou ocultação patrimonial.

Por conseguinte, tencionando-se viabilizar a implementação do cronograma investigativo ora traçado, resta inviável e precoce a determinação de arquivamento provisório do feito com espeque no art. 921, § 2º, do CPC, devendo a marcha processual originária prosseguir regularmente.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para reformar em definitivo a r. decisão de primeiro grau e, confirmando os efeitos da tutela recursal outrora deferida, determinar:

i) A renovação da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias;

ii) O processamento do plano de escalonamento patrimonial nos exatos termos postulados pela agravante, autorizando de forma imediata a pesquisa via SISBAJUD, a utilização dos sistemas SERASAJUD, CNIB, SREI e CENSEC e, de forma subsequente, a pesquisa via SNIPER, INFOJUD e SIMBA;

iii) O afastamento da ordem de arquivamento provisório do feito (art. 921, § 2º, CPC) até a efetiva conclusão das frentes de busca eletrônica.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)